Tribunal: STF
Processo: HC 250300
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.035/PR (e-doc. 9). 



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 06/06/2024, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (e-doc. 6).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 7). Contra essa decisão, foi impetrado o mencionado habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada unicamente na reincidência do paciente. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa. Frisa o fato de o delito não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça, bem como a pequena quantidade de drogas apreendidas.



    5. Requer, em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva a fim de que o paciente aguarde o julgamento do presente feito em liberdade. No mérito, busca a confirmação da providência.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Juízo, ao converter o flagrante em prisão preventiva, ressaltou a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública, considerado o fato de ser o paciente reincidente específico. Confira-se o seguinte trecho:



    “De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública. A simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade, mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar, por exemplo, a presunção de que, solto, o agente reiterará na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente.



    Da mesma forma, caso haja peculiaridades que façam presumir a intensa periculosidade do agente ou forte clamor social – seja pelo ‘modus operandi’ do autuado, seja pela gravidade concreta da conduta –, a prisão preventiva pode revelar-se a única medida cautelar apta a restaurar a ordem pública momentaneamente abalada, mormente em situação de flagrância, na qual a imediata liberação geraria sensação coletiva de impunidade e, consequentemente, poderia ser interpretada como estímulo à prática de outros crimes.



    Consoante o artigo 312 do CPP, em qualquer situação, deverá haver a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.



    No caso em tela, a consulta ao Sistema Oráculo (mov. 17.1) deixa claro que EDNA GOMES MARTINS é reincidente específica, já tendo sido condenada nos autos 0001506-50.2017.8.16.0145 e 0001355-50.2018.8.16.0145. Há ainda a informação de que cumpre pena em regime semiaberto nos autos 0001166-04.2020.8.16.0145.



    JOSÉ EXPEDITO GOMES DA SILVA também é reincidente pela prática do crime de tráfico de drogas, já que cumpre pena relativa a tal delito nos autos 4000015-27.2023.8.16.0145, consoante informação de mov. 18.1, p. 4.



    Tais informações constituem fortes indícios de que, em liberdade, tais autuados continuarão a cometer delitos, pondo em risco a segurança pública.



    Demonstrado, pois, o ‘periculum libertatis’. Dessa forma, é mister adotar as medidas necessárias a impedir a reiteração delitiva e, consequentemente, preservar a ordem pública local.” (e-doc. 6, p. 4, grifos nossos)



    7. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o Superior Tribunal de Justiça assentaram a legalidade das razões que justificaram a custódia (e-docs. 7 e 9).



    8. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva — sobretudo pelo fato do cometimento de mesmo crime durante o cumprimento de pena referente a outra conduta —, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”



    (RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



 




    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator